Tribunal: TJPA
Processo: 0843003-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843003-77.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GERALDO SOARES DANTAS, ANDREA DE CARVALHO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença extintiva proferida em ação monitória ajuizada por instituição financeira. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora após intimação para promover diligências necessárias à citação válida de um dos demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de providências para viabilizar a citação válida do réu configura abandono da causa ou ausência de pressuposto processual; e (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida impede a regular constituição da relação processual e configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

O abandono da causa pressupõe relação processual regularmente formada, hipótese diversa daquela em que a citação do réu sequer se concretiza.

A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do referido artigo.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de citação válida decorrente da inércia da parte autora autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu, decorrente da inércia da parte autora, configura falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do processo
fundada no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 317, 485, III, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.07.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800097-42.2024.8.14.0201, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANDREA DE CARVALHO MARTINS e GERALDO SOARES DANTAS
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0843003-77.2020.8.14.0301, oriunda de ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos agravantes.

Consta dos autos que o Banco do Brasil S/A ajuizou ação monitória objetivando a constituição de título executivo judicial decorrente de operação de crédito bancário.

Sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora, embora regularmente intimada para promover o regular andamento processual, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Consignou o Juízo singular que a paralisação do feito evidenciaria ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, reconhecendo o desinteresse da instituição financeira autora no prosseguimento da demanda.

Ao final, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais eventualmente existentes, sem arbitramento de honorários advocatícios em razão da ausência de sucumbência.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de apelação ao id nº 32921680, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida teria adotado fundamento jurídico equivocado ao extinguir o feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, quando a hipótese narrada nos autos corresponderia ao art. 485, inciso III, do mesmo diploma legal, referente ao abandono da causa.

Alegou nulidade da sentença diante da ausência de prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC, bem como a inaplicabilidade da extinção de ofício diante da ausência de requerimento da parte ré, nos termos da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual, da razoabilidade, da economia processual e do devido processo legal.

Aduziu, ainda, que houve efetivo recolhimento das custas processuais no valor de R$ 1.920,37 (mil novecentos e vinte reais e trinta e sete centavos), juntando aos autos boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de custas. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação requerendo a manutenção integral da sentença recorrida.

Após a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobreveio decisão monocrática deste Relator, vinculada ao id nº 34124131, por meio da qual se deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, reconhecendo a nulidade da sentença extintiva.

Na decisão, restou consignado que a hipótese dos autos se amoldaria ao art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, referente ao abandono da causa, circunstância que exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Consignou-se, ainda, a necessidade de observância da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte ré.

Ao final, determinou-se a anulação da sentença, seguida do retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória.

Inconformados com a decisão monocrática,
ANDREA DE CARVALHO MARTINS E GERALDO SOARES DANTAS
interpuseram Agravo Interno, sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada.

Em suas razões recursais, defenderam a legalidade da sentença extintiva proferida pelo Juízo singular, sustentando que a instituição financeira autora permaneceu inerte mesmo após regularmente intimada para impulsionar o feito. Alegaram inexistir nulidade na sentença recorrida, afirmando serem inaplicáveis ao caso concreto as teses relacionadas à necessidade de intimação pessoal e à incidência da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça. Requereram, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado competente para julgamento.

O
BANCO DO BRASIL S/A
, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão monocrática que deu provimento à apelação e anulou a sentença extintiva.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se merece subsistir a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao fundamento de que seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Após reexame detido da matéria devolvida pelos agravantes, verifico assistir-lhes razão.

Compulsando os autos, observa-se que a demanda originária consiste em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face dos agravantes. No curso do feito, sobreveio certidão do Oficial de Justiça informando a impossibilidade de citação de um dos demandados, circunstância que inviabilizou o regular prosseguimento da relação processual.

Diante disso, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para manifestação acerca da diligência frustrada, oportunizando-lhe a adoção das providências necessárias à viabilização da citação e ao regular desenvolvimento do processo.

Apesar da regular intimação, a instituição financeira autora permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação ou indicação de providência apta a viabilizar a formação válida da relação processual.

Nesse contexto, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Revendo posicionamento anterior, de fato, entendo que a solução adotada pelo Juízo singular se revela juridicamente adequada.

Isso porque a hipótese dos autos não se amolda propriamente ao abandono da causa previsto no art. 485, inciso III, do CPC, mas sim à ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido da demanda.

O abandono da causa pressupõe relação processual regularmente constituída e apta ao prosseguimento, situação em que a parte autora deixa de promover atos processuais que lhe incumbem após a estabilização mínima da relação jurídica processual.

Diversamente, no caso concreto, a controvérsia decorre justamente da impossibilidade de configurar a citação válida de um dos demandados, circunstância que impede a regular triangularização da relação processual e compromete requisito essencial ao desenvolvimento válido do processo.

Com efeito, a citação válida constitui ato essencial à formação da relação processual triangular entre autor, réu e Estado-juiz. Trata-se de pressuposto processual indispensável ao regular desenvolvimento do feito, pois é por meio dela que se assegura ao demandado o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal.

Sem a regular citação da parte demandada, não há desenvolvimento válido da relação processual.

Assim, quando o autor, mesmo intimado para promover providências indispensáveis à viabilização da citação, permanece inerte, a consequência jurídica não é o reconhecimento de abandono da causa, mas sim a constatação de ausência de pressuposto processual apto a autorizar a extinção do feito na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nessa hipótese, revela-se inaplicável a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Isso porque referido dispositivo se destina especificamente às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, não alcançando as situações de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No presente caso, a intimação realizada pelo Juízo de origem teve justamente a finalidade de oportunizar à parte autora o saneamento da irregularidade processual consistente na ausência de citação válida de um dos demandados.

Ainda assim, o Banco do Brasil S/A deixou de promover qualquer diligência voltada ao regular prosseguimento do feito.

Não se trata, portanto, de mera paralisação processual posterior ao estabelecimento regular da relação jurídica processual, mas de inviabilidade estrutural do próprio desenvolvimento válido da demanda diante da ausência de pressuposto processual essencial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada: a falta de citação do réu, por inércia da parte autora em impulsionar o feito, configura ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora. Exemplos dessa orientação consolidada são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/06/2022; AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01/07/2019.

Sobre o tema, alinho-me também, à jurisprudência desta E. Primeira Turma de Direito Privado (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III) E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 485, IV). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Banco Honda S/A contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a hipótese de extinção do feito decorre de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), que exigiria intimação pessoal do autor, ou de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), em razão da não realização da citação por inércia do demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ distingue as hipóteses: o abandono de causa pressupõe relação processual triangularizada, impondo a intimação pessoal da parte; já a ausência de citação válida configura falta de pressuposto processual, não havendo exigência de intimação pessoal. 4. No caso, após frustrada a diligência citatória, o autor foi intimado para indicar novos meios ou endereços, mas permaneceu inerte, o que inviabilizou a constituição da relação processual. 5. A execução da liminar de busca e apreensão não tem o condão de suprir a ausência de citação, pois o contraditório e a ampla defesa do devedor dependem da regular formação da relação processual. 6. Correta, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de citação válida, decorrente da inércia do autor após ser intimado para impulsionar o feito, configura falta de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), e não abandono da causa (art. 485, III, CPC), sendo desnecessária a intimação pessoal do autor para extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos legais citados: CPC, arts . 4º, 9º, 10, 317, 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 24/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000974220248140201 31170847, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III) E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 485, IV). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Banco Honda S/A contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a hipótese de extinção do feito decorre de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), que exigiria intimação pessoal do autor, ou de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), em razão da não realização da citação por inércia do demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ distingue as hipóteses: o abandono de causa pressupõe relação processual triangularizada, impondo a intimação pessoal da parte; já a ausência de citação válida configura falta de pressuposto processual, não havendo exigência de intimação pessoal. 4. No caso, após frustrada a diligência citatória, o autor foi intimado para indicar novos meios ou endereços, mas permaneceu inerte, o que inviabilizou a constituição da relação processual. 5 . A execução da liminar de busca e apreensão não tem o condão de suprir a ausência de citação, pois o contraditório e a ampla defesa do devedor dependem da regular formação da relação processual. 6. Correta, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de citação válida, decorrente da inércia do autor após ser intimado para impulsionar o feito, configura falta de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), e não abandono da causa (art. 485, III, CPC), sendo desnecessária a intimação pessoal do autor para extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos legais citados: CPC, arts . 4º, 9º, 10, 317, 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 24/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000974220248140201 31170847, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, não há falar em nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal da parte autora.

Ao contrário, a exigência de nova intimação pessoal, além daquela já regularmente realizada para viabilização da citação, implicaria formalismo excessivo incompatível com os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da cooperação processual.

Na realidade, a inércia da parte autora após regular intimação inviabilizou precisamente a superação do vício processual relacionado à ausência de citação válida de um dos demandados, tornando legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dessa forma, revendo posicionamento anterior, concluo que a sentença extintiva observou adequadamente o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Recurso provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada e restabelecer integralmente a sentença extintiva, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 15/06/2026